Tribunal: TJDFT
Processo: 0766397-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLONAGEM DO APLICATIVO WHATSAPP. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
1. O Recorrente alega ter sofrido prejuízo de cunho material e moral por ter feito pix por compra de bebidas para sua loja pelo aplicativo Whatsapp com o Recorrido, que só depois veio a descobrir tratar-se de golpe, pois o aplicativo havia sido clonado por estelionatários.
2. Aplicável à hipótese o CDC por trata-se da Teoria Finalista Mitigada, conforme jurisprudência do STJ, pois a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista se tratar de pessoa física comerciante em situação de vulnerabilidade técnica e jurídica perante a empresa atacadista.
3. O arcabouço probatório indica que o Recorrido tomou todas as providências que estavam ao seu alcance para minimizar eventuais prejuízos que terceiros estelionatários poderiam gerar a clientes e parceiros comerciais: assim que percebeu a clonagem, tratou de postar nas redes sociais o aviso, utilizou-se de outro número que estava em diversos grupos para informar a clientes e fornecedores e registrou boletim de ocorrência. Por outro lado, o Recorrente deixou de se precaver ao realizar a transação; poderia ter ligado para o número do Recorrido para confirmar o negócio, ou mesmo ter se deslocado até o fornecedor, como parece ter feito de outra vez, ao invés de imediatamente realizar o pix; ademais, poderia ter questionado sobre o nome estranho para o qual seria realizado o pix, mas não o fez. Nesse sentido, acórdão n.o 1396115. Configura-se, portanto, situação em que resta clara a culpa exclusiva da vítima.
4. Conforme o art. 14, § 3o do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. A dinâmica dos fatos revela que não se pode imputar qualquer conduta ilícita à Recorrida, não havendo que se falar em dever de indenizar, tendo em vista o rompimento do nexo causal, já que foi terceiro e o próprio Recorrente, ao repassar valores para terceiro sem antes conferir os dados da solicitação, que deram causa ao resultado lesivo (art. 14, §3o, II, Lei no 8.078/90).
5. Não tendo ocorrido ilícito por parte da Recorrida, impossível sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais também. O responsável pelos aborrecimentos causados é o terceiro criminoso. Pela análise das provas juntadas aos autos, não restou comprovado o dano moral alegado pelo Recorrente e indenizável pela Recorrida.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido condenado ao pagamento de 10% do valor corrigido da causa, nos termos da parte final do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.